Tribunal: STF
Processo: ADI 3194
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL (LEI N. 9.868/1999, ART. 27). TRANSCURSO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS DE VIGÊNCIA DAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PRESERVAÇÃO DAS RELAÇÕES E ATOS JURÍDICOS CONSOLIDADOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.



    1. Os diplomas estaduais declarados inconstitucionais versam sobre promoção e remoção de membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e estabelecem vedações aos seus integrantes. Tais normas vigeram e produziram efeitos por mais de duas décadas, respaldando inúmeros atos jurídicos que, praticados ao abrigo de lei presumidamente constitucional, impactaram a movimentação na carreira do Parquet.



    2. A declaração de inconstitucionalidade deve considerar, além do princípio da supremacia da Constituição, o da unidade de seu sentido normativo e político-axiológico. Precedentes.



    3. A modulação dos efeitos da decisão visa concretizar o princípio constitucional da segurança jurídica, protegendo a confiança legítima e a boa-fé objetiva dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul promovidos ou removidos conforme as leis posteriormente declaradas inconstitucionais.



    4. Tudo recomenda a preservação e validação das relações constituídas e dos atos jurídicos praticados, evitando-se consequências mais gravosas que possam comprometer a continuidade do serviço público prestado pelo Ministério Público estadual e, em última análise, os interesses da coletividade. Precedentes.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos para modular a eficácia da declaração de inconstitucionalidade de modo que produza efeitos a partir da data da publicação da ata deste julgamento.